Tribunal: TJBA
Processo: 0000834-66.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 0000834-66.2014.8.05.0173

COMARCA DE ORIGEM: MUNDO NOVO

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000834-66.2014.8.05.0173

APELANTE: LUCIANO NUNES MERCES

REPRESENTANTE: RENAN MENDES NOVAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS POR EXTENSO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. MARCOS INTERRUPTIVOS. LAPSO SUPERIOR A 8 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE CORRÉU DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Luciano Nunes Merces, visando à reforma de sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n.º 11.343/2006), com pedido principal de absolvição e, dentre outros requerimentos, declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, com consequente extinção da punibilidade; (ii) verificar a absolvição do réu por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (iii) verificar o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal; (iv) verificar a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06; e (v) verificar a isenção ou redução da pena pecuniária, ou sua substituição por prestação de serviços à comunidade, e a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é analisada ab initio por se tratar de matéria de ordem pública, cujo reconhecimento extingue a punibilidade e prejudica o exame do mérito recursal, nos termos do art. 61 do CPP.

4. O prazo prescricional é calculado com base na pena concretamente aplicada, 3 anos e 4 meses de reclusão, atraindo a incidência do art. 109, inciso IV, do Código Penal, que prevê 8 anos para penas superiores a 2 anos e não excedentes a 4 anos.

5. Consideram-se como marcos interruptivos o recebimento da denúncia em 05/11/2014 e a sentença condenatória em 13/06/2025, conforme art. 117 do Código Penal.

6. O intervalo entre 05/11/2014 e 13/06/2025 supera 10 anos e 7 meses, ultrapassando o prazo prescricional de 8 anos, configurando prescrição da pretensão punitiva intercorrente/superveniente.

7. Reconhecida a prescrição (art. 107, IV, do CP), resta prejudicada a apreciação das demais teses recursais.

8. O reconhecimento da prescrição deve beneficiar igualmente o corréu Ademilson da Invenção Sousa, ainda que este não tenha manejado recurso de apelação próprio, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, deve ser apreciada com precedência e, reconhecida, extingue a punibilidade e prejudica o exame do mérito recursal.

2. Não apresetado recurso pela acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, de modo que condenação a 3 anos e 4 meses atrai o prazo de 8 anos do art. 109, IV, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput, c/c § 4º;

C
P, arts. 107, IV; 109, IV; 117;

CPP, arts. 61 e 580.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 788 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000834-66.2014.8.05.0173, da comarca de Mundo Novo, figurando como apelante Luciano Nunes Merces, e como apelado MinistérioP Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000834-66.2014.8.05.0173)